Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Incumbe ao autor demonstrar a existência e titularidade dos bens arrolados na inicial, a fim de partilhá-los, art. 373, inc. I, do CPC.
II – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
III – Constatado que os alimentos fixados em favor das menores são excessivos, impõe-se reduzir a verba arbitrada na r. sentença.
IV – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se amolda a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
V - Apelação parcialmente provida.